Tribunal: TJDFT
Processo: 0715149-49.2025.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO INERENTE AO TIPO PENAL. BIS IN IDEM. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4o, I e IV, do Código Penal), à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de dias-multa, em razão da subtração de mercadorias mediante rompimento de obstáculo e concurso de agentes.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida sem laudo pericial, com base em prova testemunhal; (ii) estabelecer se é legítima a valoração negativa das consequências do crime com fundamento em prejuízo patrimonial inerente ao tipo penal.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A qualificadora do rompimento de obstáculo exige, em regra, exame pericial, nos termos do art. 158 do CPP, admitindo-se, contudo, sua comprovação por outros meios quando os vestígios inexistem, desaparecem ou a perícia se torna inviável, conforme art. 167 do CPP e jurisprudência consolidada.
4. A prova oral produzida sob contraditório, corroborada pela confissão do réu e pelos depoimentos da vítima e de policiais, demonstra de forma firme o arrombamento do cadeado do veículo, sendo suficiente para caracterizar a qualificadora.
5. A pluralidade de qualificadoras permite a utilização de uma para qualificar o tipo e outra para influenciar a dosimetria da pena, conforme entendimento jurisprudencial.
6. O prejuízo patrimonial constitui consequência inerente aos crimes contra o patrimônio, não podendo, por si só, justificar a valoração negativa das consequências do crime, sob pena de bis in idem.
7. A valoração negativa das consequências do crime exige demonstração de dano excepcional ou superior ao ordinariamente previsto no tipo penal, o que não se verifica quando o prejuízo é de pequena monta.
8. A fixação da pena-base deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo admitida a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima como parâmetro orientador.
9. A reincidência do réu e a existência de circunstância judicial desfavorável justificam a manutenção do regime semiaberto, em observância ao princípio da vedação da reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa.
4. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser comprovada por prova testemunhal idônea quando inviável a realização de exame pericial.
2. O prejuízo patrimonial inerente ao tipo penal não autoriza a valoração negativa das consequências do crime sem demonstração de dano excepcional.
3. A pluralidade de qualificadoras no furto permite a utilização de uma para qualificar o delito e outra para influenciar a dosimetria da pena.